Tribunal: TJPA
Processo: 0871319-32.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871319-32.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE DA ROCHA BARATA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por José da Rocha Barata contra sentença do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Daycoval S/A.

A sentença recorrida considerou válida a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), afastando a alegação de vício de consentimento e reconhecendo o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC);
(ii) apurar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade dos contratos é regida pelo princípio da autonomia privada e pelo princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda), de modo que a nulidade só pode ser reconhecida quando há violação à lei ou vício na manifestação de vontade.

Nos contratos bancários regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), a instituição financeira deve assegurar ao consumidor informação clara e adequada sobre os serviços contratados, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

No caso concreto, os documentos juntados demonstram que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado livremente pelo autor, contendo cláusulas claras sobre a modalidade contratada, o desconto da reserva de margem consignável (RMC) e os encargos incidentes.

O contrato assinado pelo apelante não apresenta qualquer referência a empréstimo consignado tradicional, afastando a alegação de indução em erro.

Os extratos bancários demonstram que o apelante realizou saques e compras com o cartão de crédito consignado, evidenciando ciência sobre a natureza do contrato.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) reitera o entendimento de que a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, quando devidamente formalizada e esclarecida, não configura vício de consentimento nem falha no dever de informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando formalizada com a devida transparência e mediante consentimento expresso do consumidor.

A inexistência de cláusulas que induzam o consumidor a erro sobre a modalidade contratada afasta a alegação de vício de consentimento.

O cumprimento do dever de informação pela instituição financeira é demonstrado pela clareza dos termos contratuais e pelo efetivo uso do cartão pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0014085-77.2018.8.14.0039, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 04/07/2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0014406-15.2018.8.14.0039, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/03/2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0802225-33.2021.8.14.0074, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 24/10/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
José da Rocha Barata
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face do
Banco Daycoval S/A
.

A sentença recorrida indeferiu os pleitos do autor, considerando regular a contratação do
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, apontando a inexistência de vício de consentimento, além de reconhecer o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC, sob condição suspensiva em razão da gratuidade de justiça deferida

.

O apelante alega que:

Não houve consentimento válido
para a contratação de cartão de crédito consignado, pois acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional;

O contrato firmado carece de transparência
, configurando falha no dever de informação e vício de consentimento;

O desconto automático da margem consignável
gera dívida impagável
, devido à natureza do crédito rotativo atrelado ao cartão;

Requer a nulidade do contrato e a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais

.

Em contrarrazões, o Banco Daycoval argumenta que:

(i) A contratação foi devidamente esclarecida e formalizada;
(ii) A parte apelante realizou saques por meio do cartão consignado e recebeu os valores correspondentes;

(iii) Não houve má-fé ou irregularidade que justifique os pedidos de nulidade, devolução ou danos morais
.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público Estadual, que opinou pelo
conhecimento do recurso
, considerando presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, manifestou-se pela manutenção da sentença, afirmando que não há provas de falha no dever de informação ou vício de consentimento por parte da instituição financeira. Destacou que a contratação do cartão consignado com RMC segue regulamentação normativa e está amparada pela legislação de consumo, inexistindo fundamentos para acolhimento dos pedidos do apelante
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A controvérsia devolvida ao colegiado centra-se na validade do contrato de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
e na alegação de vício de consentimento devido à falta de informação adequada sobre o produto.

Como é cediço, vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que a parte autora anuiu expressamente com os termos do contrato, conforme se depreende dos documentos de id. 21554468, expostos com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalto que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende do id. 21554455/

21554462, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portador do cartão). De qualquer modo, corroborando à defesa do banco, o apelante utilizou o cartão de crédito com compras em mais de um estabelecimento (id. 21554465 – pg. 99).

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO REQUERIDO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. RECURSO PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014085-77.2018.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/07/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE, IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPOVAÇÃO DO VICIO DE CONCENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 - Cartão de crédito com reserva de margem consignada, parte consumidora que assinou o termo de adesão ao cartão de crédito BMG e autorização para desconto em folha de pagamento assim, não pode alegar desconhecimento da modalidade efetivamente contratada.

3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014406-15.2018.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NO CASO EM APREÇO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTROU A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO; ALÉM DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, AS FATURAS MENSAIS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS/SAQUES, BEM COMO COMPROVANTE DE TED
. PORTANTO, A SENTENÇA NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802225-33.2021.8.14.0074 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023 ) (Grifei)

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 29/01/2025